Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-58.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007020-58.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS - CPF: 080.929.841-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDECI ESCANDIANI - CPF: 004.378.431-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTOS COESOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a condenação por furto qualificado deve ser mantida diante das provas apresentadas;

(
II
) estabelecer se é cabível a redução da pena imposta ao réu, à luz do
princípio da individualização da pena e do duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, relatório policial e demais elementos constantes dos autos.

A autoria restou confirmada pela confissão espontânea do réu em ambas as fases da persecução penal, bem como pelos depoimentos da vítima e de dois policiais militares, que relataram a recuperação de parte dos bens subtraídos no local indicado pelo réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação, conforme orientação do Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais.

As atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa foram reconhecidas na segunda fase, mas não implicaram redução da pena por força da Súmula 231 do STJ.

A aplicação da majorante do repouso noturno foi correta, com fração de aumento de 1/3, única prevista legalmente, diante da prova inequívoca de que o crime ocorreu durante a madrugada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por furto qualificado pelo repouso noturno é legítima quando amparada por confissão do réu e prova testemunhal coesa.

A incidência de atenuantes não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A majorante do repouso noturno deve ser aplicada com a fração de 1/3 quando comprovada a ocorrência do crime no período noturno.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 65, I e III, “d”, 68, 155, § 1o; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; Súmula 231/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por
IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (Id. 294695953).

Em suas razões recursais (Id. 294695972), a defesa pugna
pela
absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, a redução da pena imposta, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 294695974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 296484373).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 25 de julho de 2022, em período de repouso noturno, por volta das 01 hora, na Rua São Damião, no 157, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Igor Alexander Silva dos Santos, com a vontade livre e consciente, subtraiu para si ou para outrem, coisas móveis alheias, consistentes em 07 (sete) peixes, espécie
Peraputanga
, avaliados em R$ 16,00 (dezesseis reais) cada, 02 (dois) peixes, espécie Pacu, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais) cada, 04 (quatro) pacotes de Lambaris, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, 01 (um) caixa registrador de vendas, possuindo em seu interior cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como talões de cheques em branco e três folhas de cheques de clientes preenchidas nos valores de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e outra acima de R$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade da vítima
Aldeci

Escadiani
.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado decidiu praticar o crime de furto para posteriormente consumir drogas, oportunidade em que ingressou no recinto de
Aldeci

Escadiani
e subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 07 (sete) peixes, espécie
Peraputanga
, avaliados em R$ 16,00 (dezesseis reais) cada, 02 (dois) peixes, espécie Pacu, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais) cada, 04 (quatro) pacotes de Lambaris, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, 01 (um) caixa registrador de vendas, possuindo em seu interior cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como talões de cheques em branco e três folhas de cheques de clientes preenchidas nos valores de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e outra acima de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai que a vítima, ao notar a subtração de seus pertences, deslocou-se até a residência de
Maguediel
, o qual lhe disse que o autor do crime praticado em seu desfavor estava no interior de sua casa e
autorizou lhe
o ingresso na casa.

Assim, o ofendido entrou na residência, inicialmente vazia, porém, momentos após, o denunciado ali chegou, confessou a prática do crime e indicou o local onde abandonara os bens, esclarecendo que havia deixado os peixes na residência de sua genitora e que gastara o dinheiro subtraído.

Contatada a Polícia Militar, realizou-se a prisão do denunciado, localizando-se parte dos bens subtraídos no local por ele indicado.
(...) (sic) (id. 294695856)”

Após a regular instrução processual,
o
apelante foi condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
155, § 1o, do
Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a
absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, a redução da pena imposta, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 260058671 - pág. 25/28), auto de prisão (Id. 260058671 - pág.02), pelo termo de apreensão (id. 260058671 - pág. 29), pelo Relatório Policial (Id. 260058671 - pág. 55/58), e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento d
o
apelante ao delito de furto qualificado não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas
.

No caso em
análise
,
o apelante
, em ambas as fases judiciais, confessou a prática do crime.

Em juízo, a vítima
Aldeci

Escandiani
, declarou que
ao amanhecer, por volta das 06h30, percebeu que seu estabelecimento comercial, uma peixaria que funciona anexa à sua residência, havia sido furtado, e percebeu a ausência de diversos peixes, do caixa registrador com dinheiro e de folhas de cheque.

Relatou que,
pr
ó
ximo
do local havia um ponto de drogas, e que se des
colocou até o local com um amigo, e ao chegar no local o proprietário da casa informou que o autor do furto seria o apelante, que havia aparecido de madrugada com os objetos, e em seguida o acusado chegou ao local e, na presença dos policiais, confessou a autoria do crime.

Afirmou que, o apelante indicou onde havia escondido parte dos bens subtraídos (em um matagal nos fundos de uma escola), o que permitiu a recuperação das folhas de cheque.

Por fim, acrescentou que o dinheiro e os peixes já haviam sido utilizados pelo réu para adquirir entorpecentes.

O PM
Luiz Damião da Silva Campos,
em juízo, declarou que ao abordarem o apelante, este prontamente confessou a prática do furto e que
o mesmo

os levou até o local
onde
havia ocultado os objetos.

Em juízo, o PM
Ademir Pedro da Silva,
declarou que foram acionados pela vítima
, que já tinha informações sobre a suspeita recair sobre o apelante
, e
que, ao localizarem o réu, ele admitiu o crime e indicou onde parte dos bens subtraídos estava escondida, possibilitando a recuperação dos talões de cheque e da caixa registradora.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

Além disso, verifica-se que o apelante, de forma voluntária e consciente, confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, tendo, inclusive, indicado o local onde parte dos bens subtraídos havia sido ocultada, o que permitiu sua recuperação parcial. Essa conduta revela não apenas a assunção da autoria, mas também demonstração de arrependimento, ainda que posterior, e colaboração com a atividade policial, evidenciando ciência quanto à ilicitude de seus atos.

Os relatos dos agentes públicos mostram-se coesos e encontram respaldo nos demais elementos do processo, reforçando a credibilidade das provas colhidas.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, em que os elementos probatórios convergem de maneira harmônica para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não subsiste hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

S
ubsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena imposta.

Como é sabido, ao fixar a pena, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA

15. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

16.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

(...)

17.
Primeira fase: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

18.
Na segunda fase
, diante da confissão do réu e da menoridade relativa, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do STJ (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), deixo de diminuir a pena aquém do mínimo legal, permanecendo a pena intermediária em
01 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

19.
Terceira fase
: inexiste causa de diminuição da pena. No entanto, aumento a pena em 1/3 (um terço), em razão de o crime ter sido praticado em repouso noturno (art. 155, §

1o, CP), resultando a pena final em
01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

20. Assim, fixo a
pena final
em
01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
para o crime do art. 155, §

1°, do Código Penal ao réu
IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS
.

21.
Regime de pena
: por se tratar de condenado primário e diante do
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena.

22.
Detração penal
: diante do total da pena fixada, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2o do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual, já que o réu foi colocado em liberdade na ação penal.

23.
Substituição da pena
: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por:
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
a serem fixadas pelo juízo da execução
penal.

(...)
(sic) (Id. 294695953)”

Da análise do cálculo dosimétrico, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, após analisar detidamente cada uma das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluiu pela neutralidade de todas elas. Com isso, fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Sendo este o menor patamar previsto em lei, não há possibilidade de qualquer redução nesta etapa, carecendo de objeto o pleito defensivo.

Na segunda fase, o juízo

a quo
reconheceu, acertadamente, a incidência de duas circunstâncias atenuantes: a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, em estrita observância ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n. 231, deixou de reduzir a pena, uma vez que já se encontrava no mínimo legal.

A decisão, portanto, está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). A incidência da majorante é inquestionável, pois as provas orais, incluindo a confissão do réu e o depoimento da vítima, confirmam que o furto ocorreu durante a madrugada.

A fração de aumento de 1/3 (um terço) é a única prevista no dispositivo legal, sendo sua aplicação um imperativo.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi realizada com acerto técnico, de maneira fundamentada e proporcional, não havendo margem para a redução pretendida pela defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
IGOR ALEXANDER SILVA DOS SANTOS,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólu
me
a sen
tença condenatória.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025